Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713960-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO EMILIANO DE ASSIS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por ROGERIO EMILIANO DE ASSIS contra sentença proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, julgou improcedente o pedido de instauração de procedimento de repactuação de dívidas e declarou extinto o processo, com resolução de mérito com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em suas razões, o apelante alega que: 1) está em situação de superendividamento; 2) após os descontos realizados em seu contracheque e conta corrente, sua renda líquida fica nula; 3) não possui condições de assegurar seu mínimo existencial e de sua família; 4) na audiência de conciliação, o Banco de Brasília fez proposta de acordo; 5) as condições do acordo apresentadas pelo banco diretamente ao apelado, sem o acompanhamento dos seus patronos, são absolutamente diversas daquelas inicialmente propostas em audiência; 6) de forma diferente do que foi descrito em audiência, o valor da parcela aumentará anualmente; 7) foi incluído um valor de seguro prestamista de mais de oito mil reais na renegociação; 8) o juízo considerou que o mínimo existencial do consumidor pessoa natural é de R$ 600,00 mensais, portanto, o caso não se enquadra na Lei 14.181/2021; 9) a situação fática dos autos permite a repactuação das dívidas objeto da demanda; 10) a falta de regulamentação do mínimo existencial não inviabiliza a aplicação do rito da Lei 14.181/2021; 11) foi concedida tutela de urgência nos autos do Agravo de Instrumento 0720033-95.2023.8.07.0000 pela limitação dos descontos (ID 52341008). Requer a atribuição do efeito suspensivo para que seja mantida a tutela de urgência concedida no Agravo de Instrumento 0720033-95.2023.8.07.0000. No mérito, requer: 1) a cassação da sentença para que seja aplicado o rito da Lei 14.181/2021; 2) a declaração de nulidade do acordo de novação, por ser contrário à vontade do autor e consequente devolução em dobro dos valores descontados; 3) aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC; e 4) aplicação de multa pelo descumprimento da liminar concedida anteriormente. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (IDs 52341069 e 52341068). O BRB Banco de Brasília foi intimado para esclarecer o motivo pelo qual começou, a partir de 09/2023, efetuar descontos na conta corrente do autor, no valor de R$ 2.650,00 (ID 52565541). O banco informou que o desconto é referente à novação (contrato 2023630279), pactuada com o autor, por intermédio da Agência de Consultoria Financeira, em 25/07/2023. É o relatório. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o do citado dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Foi publicado, em 27 de julho de 2022, o Decreto 11.150, com fins de regulamentar “a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor” (art. 1o). O art. 2o, com redação quase idêntica ao CDC, define que se entende por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (art. 3o, do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023). Ressalta-se que, como tem debatido a doutrina, a determinação de valor fixo para fins de reconhecimento do superendividamento desconsidera as particularidades do caso concreto e, em última análise, ofende o princípio constitucional da isonomia - que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Não atende tal critério fixar o mesmo mínimo existencial para pessoas que possuem rendas, dependentes econômicos e gastos absolutamente diversos. Assim, o valor estipulado no Decreto que indica o mínimo existencial deve ser considerado apenas como referência; o juiz deve analisar as circunstâncias do caso para concluir - ou não - pela situação de superendividamento. No caso, Rogério é servidor público com lotação na Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, em que possui dois vínculos: 1) efetivo, com remuneração bruta de R$ 9.817,29 e líquida de R$ 6.560,14; e 2) temporário, com remuneração bruta de R$ 3.019,48 e líquida de R$ 2.602,54. Assim, os rendimentos mensais de Rogério totalizam o montante líquido de R$ 9.162,68. O apelante possui 8 empréstimos consignados em folha de pagamento que somam R$ 2.207,89 e 7 empréstimos descontados diretamente em conta corrente que totalizam R$ 3.000,34. A soma dos descontos efetuados para o pagamento de parcelas de empréstimos é de R$ 5.208,23. Rogério também demonstra que contraiu 3 empréstimos de antecipação de 13o. Todavia, tais empréstimos são de parcela única, debitados no momento em que a parcela de 13o é paga pelo empregador. Assim, a diferença entre a remuneração líquida recebida por Rogério e o total de descontos sofridos é de R$ 3.954,45. Ou seja: além do valor ser superior ao parâmetro indicado no Decreto 11.150/2022, é também superior à renda média nacional. Em face do exposto, em sede de cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator